Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO VALOR CONSIGNADO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONEXÃO EXPRESSAMENTE DECLARADA. JUÍZO INCOMPENTE. SENTENÇA CASSADA.

1. É incompetente o Juízo para o qual foi equivocadamente remetido o processo, se foi proferida decisão prévia, por meio da qual foi expressamente reconhecida a conexão com outros autos, em trâmite em juízo distinto do sentenciante.

2. No caso dos autos, a discussão sobre a titularidade do valor consignado depende da discussão sobre a validade de Contrato de Confissão de Dívida. Há inegável identidade entre as causas de pedir, sendo imperiosa a reunião dos processos, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de incompetência acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.